Tribunal: TJMT
Processo: 0000801-05.2017.8.11.0044
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000801-05.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARILDA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 278.161.168-96 (APELADO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), MARILDA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 278.161.168-96 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE MARILDA TEIXEIRA DA SILVA E RETIFICOU EM PARTE O RECURSO DO MUNICIPIO DE PARANATINGA . SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA –

REJEITADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – AFERIÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO
AD QUEM
– REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ARTIGO 85, §§ 3º E 4º, DO CPC

– RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Insubsistente a tese de ilegitimidade ativa, pois
“
a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos”.
(AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016).

Afasta-se o alegado cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, pois,
conforme entendimento pacífico dos tribunais pátrios, a apuração de eventual montante devido em razão de erro na conversão do Cruzeiro Real em URV deve ser objeto da fase de liquidação de sentença.

Uma vez acolhida a prejudicial de prescrição na sentença recorrida, descabida a sua reanálise em segundo grau de jurisdição, por falta de interesse recursal.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/1994 para a conversão, em Unidade Real de Valor - URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010).

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.”
(TJ-MT - APL: 00019654120158110087317532017 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/02/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/03/2019)

Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da liquidação deste ato judicial, observando-se os parâmetros estipulados no artigo 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação interpostos pelo
Município de Paranatinga
e por
Marilda Teixeira da Silva
contra a sentença que, nos autos da
“Ação de Cobrança nº 00008010520178110044”
, julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando a municipalidade ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiro Real em URV, no período não prescrito (21/03/2012), tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença.

Ao final, sem custas, também condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante dispõe o artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Em seu recurso, o

Município de Paranatinga
aduz, preliminarmente, que à época da conversão da URV o cargo da apelada sequer existia, sendo ela, portanto, parte ilegítima, bem como que teria ocorrido
cerceamento de defesa, por não ter sido
oportunizada a produção de prova pericial.

No mérito, pontua que a conversão do padrão monetário é matéria distinta de aumento de remuneração de servidores, permanecendo os vencimentos no mesmo patamar remuneratório, bem como que não há divergência entre os valores pagos em Cruzeiros Reais e o seu equivalente em URV, inexistindo, portanto, a diferença apontada nos autos, a qual é típica de servidores federais e não municipais.

Assevera que as Leis Municipais nº 35/2003 e 533/08 promoveram a reestruturação da carreira dos cargos efetivos, sendo que os valores das parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidos pela nova tabela de vencimentos, ou seja, as eventuais perdas remuneratórias foram extintas com os aumentos salariais.

Afiança que o índice de 11,98% não pode ser acolhido, devendo a apuração da existência de defasagem remuneratória ser feita em liquidação de sentença.

Alega, neste contexto, que o aludido percentual não pode permanecer incorporado na remuneração do servidor após a reestruturação remuneratória da carreira, sob pena de o agente público ficar indevidamente com o que há de melhor nos dois regimes: o regime anterior e a posterior a reestruturação, sendo necessário aplicar como termo
ad quem
da incorporação a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração de sua carreira.

Ao final, pugna pelo conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, nos termos de suas razões recursais.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões, rechaçando os argumentos apresentados pelo apelante (Id. nº 30434989).

Em seu recurso, por seu turno,
Marilda Teixeira da Silva
pleiteia tão somente a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação. (Id. nº 30434990).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público que justifique a sua intervenção. (Id.38749456)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

O apelante aduz que ao tempo da conversão da URV a parte sequer prestava serviço ao ente municipal, razão pela qual deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa, e em consequência ser jugado extinta ação.

Sem razão o apelante.

Isto porque, a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida também aos servidores que ingressaram no serviço público posteriormente ao advento da Lei n. 8.880/94, sendo-lhes assegurados todos os benefícios decorrentes da aludida conversão, caso comprovado o prejuízo.

A propósito, veja-se os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. APLICAÇÃO DA LEI 8.880/1994. REAJUSTE DE 11,98%. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI 8.880/1994.

(...) 2. É, também, firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos. 3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016 - destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI 8.880/94. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94 (URV) AOS SERVIDORES ESTADUAIS DO RIO GRANDE DO SUL NA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. ALEGADO PREJUÍZO. REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS DA ORIGEM. ACÓRDÃO QUE CONCLUI PELA INOCORRÊNCIA DE DANO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. RESOLUÇÃO PELA VIA DOS REPETITIVOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.

(...) No tocante à ilegitimidade, a Corte de origem permitiu que aqueles servidores que ingressaram no serviço público após o advento da Lei 8.880/94, tivessem assegurados todos os benefícios decorrentes da conversão da moeda, mantendo-se, para todos os efeitos, o padrão salarial dos cargos da Administração Pública, o que indicaria a legitimidade desses servidores. Assim, entendo que o Tribunal agiu por bem, ao rejeitar a alegação de ilegitimidade de parte.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 11.789/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1
5/09/2011, DJe 21/09/2011 -destaque meu).

Isto posto, rejeito a preliminar.

(PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

O município apelante aduz, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude de não ter sido oportunizada a produção de prova, em especial a pericial, necessária para demonstrar a existência de defasagem remuneratória.

Ocorre que, no caso, revela-se desnecessária a produção da prova pericial para aferir se a apelada faz jus aos valores pleiteados.

E isso porque, conforme será demonstrado posteriormente, a matéria já é pacificada no sentido de que a comprovação da condição individual da autora, para efeito de apuração do montante devido (e se devido), deve ser objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença.

Rejeito, portanto, essa preliminar.

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recursos de apelação interpostos pelo
Município de Paranatinga

e por
Marilda Teixeira da Silva
contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando a municipalidade ao pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão de Cruzeiro Real para URV, conforme o seguinte dispositivo:

“(...) Com essas considerações, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por MARILDA TEIXEIRA DA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, para o fim de condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, a partir do período não prescrito (21/03/2012), tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença. Apurado o percentual devido, este será incorporado na remuneração do autor até o momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação remuneratória.

As parcelas atrasadas deverão ser acrescidas de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do vencimento de cada parcela, e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados da citação válida.

Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o requerido.

Quanto aos honorários sucumbenciais, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, até mesmo para evitar o enriquecimento sem causa, aplica-se ao caso a interpretação excepcional do §8º do artigo 85, do CPC, em detrimento do escalamento pré-determinado no §3º do mesmo disposto legal, tendo em vista que o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método tradicional mostra-se demasiadamente exorbitante (tendo por base o valor da causa).

(...)Assim, considerando que o autor decaiu em parte mínima do pedido, condeno o requerido ao pagamento, por inteiro, de honorários advocatícios em favor da Procuradoria do Município, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando o pouco tempo de tramitação do feito, o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de deslocamento), que o Procurador trouxe boa fundamentação e bom direito em suas peças processuais e por não haver complexidade na causa, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil.
(...)” (ID 30434981)

Passo, então, à análise do recurso em conjunto com a remessa necessária.

Pois bem.

Conforme se vê, o Juízo
a quo
entendeu que a servidora municipal faz jus ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de Cruzeiro Real para URV, devendo os valores das diferenças salariais havidas ser arbitrados em liquidação de sentença.

Realmente, nos documentos acostados à inicial não há provas de que os vencimentos dos servidores públicos municipais foram convertidos em URV na data do efetivo pagamento.

Ademais, não obstante a existência de entendimentos em contrário, tenho que a legislação que cria, disciplina ou reestrutura a carreira de servidores não tem o condão,
per se
, de afastar qualquer diferença remuneratória pretérita.

E isto porque, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é essa reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei n. 8.880, de 27 de maio de 1994.

Em suma, a existência da lei reestruturadora da carreira do servidor não afasta o direito ao recebimento das perdas salariais advindas da conversão da moeda.

Dessa forma, é imperioso que se faça uma perícia para apurar se houve realmente a perda salarial e qual o índice devido, resultante da conversão de Cruzeiros Reais em URV, a ser aplicado na carreira do servidor público, o que deve ser feito, conforme entendimento consolidado das Cortes extraordinárias, por meio de liquidação da sentença por arbitramento (vide STJ - Primeira Turma - AgRg no REsp n. 1292028/BA - Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho - DJe 18/6/2014; Segunda Turma - AgRg no REsp n. 1444775/PR Relator Ministro Mauro Campbell Marques - DJe 15/10/2015 e Primeira Turma - AgRg no REsp n. 1541245/RJ - Relator Ministro Sérgio Kukina - DJe 28/8/2015).

Cumpre anotar, neste contexto, que o fato de o recorrido ter convertido o salário da parte autora em URV não significa que não houve perda, pois a conversão pode ter sido feita em uma data e o pagamento em outra, revelando-se necessário, por mais esse motivo, a apuração mediante liquidação de sentença.

Assinalo, por outro lado, que a incorporação de eventual índice, apurado em liquidação da sentença, não significa aumento salarial, mas recomposição pela possível perda do salário quando da conversão da moeda, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF n. RE 561836 – Relator (a): Min. Luiz Fux - Tribunal Pleno - Julgado em 26/09/2013 - Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-027 - Divulg. 07-02-2014 - Public. 10-02-2014).

No que se refere à limitação temporal da incorporação do índice apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de reestruturação da carreira do servidor, segundo assentado em precedente do Supremo Tribunal Federal (STF RE n. 561836 - Relator: Min. Luiz Fux - Tribunal Pleno - Julgado em 26/09/2013).

Noutro giro, quanto à condenação em honorários advocatícios, impugnada por ambas as partes, certo é que o artigo 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil estabelece que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
.

Dessa forma, a condenação em honorários advocatícios, firmada na sentença, deve ser afastada, com a fixação quando da liquidação do julgado, respeitando-se os critérios e limites estabelecidos no inciso II do §4º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por fim, antes de analisar as questões abarcadas pela remessa necessária, anote-se que aquelas já observadas no decorrer do voto não serão reexaminadas, em prol dos princípios da celeridade e economia processual.

Nesse contexto, da análise dos autos e da sentença em reexame, verifico que somente a forma da incidência dos juros moratórios e da correção monetária devem ser retificadas, a fim de ser afastada aquela apontada pelo magistrado de piso e aplicada a consignada no Tema nº 810 do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela autora
Marilda Teixeira da Silva
e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao manejado pelo
Município de Paranatinga
somente para limitar a incorporação do índice apurado, no processo de liquidação de sentença por arbitramento, à data da reestruturação da carreira da parte apelante. E em remessa necessária, RETIFICO EM PARTE a sentença, para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados no momento da liquidação da sentença e que a aplicação dos juros moratórios e correção monetária obedeça ao Tema n º 810 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020